Tribunal: TJDFT
Processo: 0732302-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732302-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GEORGE BARROS DOS SANTOS AGRAVADO: WILLIAM AZEVEDO DO NASCIMENTO DESPACHO Chamo o feito à ordem. Conforme determinado no ID 74861436, intime-se novamente o Agravante para apresentar seus últimos três contracheques no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se também a parte agravada para se manifestar sobre os novos documentos apresentados, no mesmo prazo. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital